Tribunal: TJPA
Processo: 0810616-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810616-39.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: VITOR DE SOUSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA REDUZIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

II- A multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo-se estabelecer prazo razoável o cumprimento do preceito.

III- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignado S/A,
visando combater decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da
Tutela Provisória Antecipada de Caráter Antecedente

(Proc. nº 0838991-20.2020.8.14.0301)

ajuizada por
Vitor de Sousa Farias,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada pleiteada para:

DETERMINAR que o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todos os contratos de empréstimo firmados com a parte autora e a discriminação das pendências financeiras, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada até R$20.000,00 (vinte mil reais).

INDEFIRO o pedido de suspensão dos descontos nos rendimentos do autor. (...)”

Inconformado, o Banco Itaú interpôs o presente agravo de instrumento (id. 3886129).

Em suas razões, aduz que a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Assevera que no caso dos autos, o valor da multa estipulada, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Ressaltou que a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade, e que no caso em exame, verifica-se que o valor da multa, poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte.

Nesses termos requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da multa arbitrada, e no mérito o reconhecimento e total provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de id. 4031457, deferi o efeito suspensivo apenas para diminuir o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de id. 4570051.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 4695245).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por conseqüência, em supressão de instância.

No presente caso, o Agravante insurge-se tão somente contra o valor da multa diária arbitrada, pugnando pelo afastamento das
astreintes
ou pela redução do seu valor.

Pois bem.

Nos casos de possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa diária.

As medidas encontram respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

A multa prevista no art. 537, do CPC, tem por finalidade assegurar a efetividade do pronunciamento judicial, revelando-se um instrumento ificaz nos casos em que o único obstaculo existente ao cumprimento de uma decisão é a resistência ou o descaso da parte contrária.

Vejamos o estabelece o dispostivo em questão:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

”

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º. O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Além de sua natureza coercitiva, possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial. O
objetivo preponderante das astreintes é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

Na hipótese em apreço, o juízo monocrático estabeleceu multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ao analisar o pedido efeito suspensivo, entendi ser prudente reduzir o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo o limite máximo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, verifico que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada revela-se razoável e dentro dos padrões basilares, na medida em que as instituições financeiras dispõem de recursos e aparatos técnicos capazes de promover celeridade e agilidade no desempenho dos seus ofícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco Itaú BMG, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2021